Tribunal: TJMT
Processo: 1038633-64.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038633-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (APELANTE), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: INEPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A AÇÃO - AFASTADA. ILEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR: AFASTADA (HOUVE CISÃO). PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO: AFASTADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038633-64.2017.8.11.0041

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA –
EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR – CISSÃO DO HSBC PELO BRADESCO - PRESCRIÇÃO – AFASTADAS - JUROS REMUNERATÓRIOS – SÚMULA 382 DO STJ – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 382 do STJ,
"a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038633-64.2017.8.11.0041

APELANTE: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP de sentença que julgou precedente a ação de cobrança movida pelo Banco Bradesco S.A. para condenar a requerida ao pagamento de R$107.945,13 corrigidos com juros de mora de 1% a.m., computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação. Custas e honorários pela requerida fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Por primeiro, diz que a inicial é inepta por ausência de documento indispensável ao regular desenvolvimento do processo.

Defende a ocorrência da prescrição entre a emissão do documento e a data da propositura da ação, razão por que entende imprescindível a juntada do contrato original, inclusive para verificar a taxa de juros efetivamente pactuada.

Adiciona que o banco apelado é parte ilegítima a
d causam
, ao argumento de que o documento em que se postula o reconhecimento do débito consta como credor o banco HSBC.

No mérito, reclama dos juros praticados ao argumento de que cobrados acimada taxa média de mercado praticada pelo BACEN. A par disso, requer a limitação dos juros ao percentual de 2,49%.

Ao final, pede o provimento do recurso para julgar extinta a ação de cobrança ou, alternativamente, sejam limitados os juros em 2,49% a.m.

Contrarrazões (Id 62938492) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto à ilegitimidade ativa do apelado, para postular em nome do Banco HSBC, verifica-se pela Certidão Específica da Junta Comercial do Paraná (Id 62935975, p. 77), que houve cisão do patrimônio líquido do antigo credor, bem como a transferência dos ativos e passivos em favor do conglomerado financeiro Banco Bradesco, de modo que não há falar em ilegitimidade de parte.

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de documento indispensável ao regular desenvolvimento do processo não prospera.

Consoante se infere dos elementos dos autos, a empresa apelante adquiriu junto ao banco um limite de crédito em conta corrente para capital de giro no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), com taxas de juros fixadas ao mês em 3,10% (Id 62935978, p. 1).

Pelo extrato mensal (Id 62938474) vê-se que o limite fora efetivamente creditado na conta corrente a apelante. Logo, o documento de contratação (Id 62935978, p. 1), aliado no demonstrativo da operação (Id 62935979, p. 1), bem assim o demonstrativo do Débito (Id 62935980, p. 1) e o crédito na conta corrente do devedor revelado no extrato são suficientes para comprovar a contratação, o que leva a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial.

A preliminar de prescrição igualmente não se sustenta, máxime se a contratação se deu em 16.08.2016 e a ação foi ajuizada em 22.12.2017.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Com relação á preliminar, aventada pela requerida, de inépcia da inicial por ausência do contrato
, faço constar que não há respaldo a esta tese,
visto que justamente em virtude de situação é que não foi ajuizada ação de Execução
(que exige título líquido, certo e exigível) ou Monitória (que exige prova escrita sem eficácia de título executivo),
possuindo a ação de cobrança ampla possibilidade de cognição e dilação probatória
.

De tal sorte, não há ensejo à tese de inépcia, como abordado pela requerida,
competindo, no exame do mérito, a regularidade da prova produzida para a procedência ou improcedência do pedido condenatório.

Sobre a alegação de ilegitimidade ativa do Banco Bradesco
S/A, resta demonstrado pelo autor, nos documentos que instruem a inicial (Id. 11248831 – Pág. 77)
a certidão lavrada na Junta Comercial do Paraná concernente a Cisão Parcial do HSBC para o Banco Bradesco.

Em se tratando de evento público e notório, como amplamente noticiado pela imprensa nacional, bem assim constante nas informações exibidas pelo Banco Central do Brasil, manifesta a legitimidade do autor.

Com referência à arguição de prescrição
, aplica-se ao feito em baila a regra inserta no art. 206, § 5º, I, do CC:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Considerando a disposição posta na inicial, de que o crédito foi adquirido em 16/08/2016, enquanto o ajuizamento da ação se deu em 22/12/2017, não há ensejo à discussão do tema
.

Feitas essas considerações,
REJEITO as preliminares e a prejudicial aventadas e passo ao exame do mérito.
(...)”. (g.n)

Não fosse suficiente, o documento (Id 62935977, p. 1) refere-se ao cartão de assinaturas do proprietário da apelante, cujo expediente apenas serve para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes e não atestar o reconhecimento da prescrição, como quer fazer crer a recorrente.

Posto isso,
rejeitam-se as preliminares
.

É como voto.

VOTO

Apelo interposto por
BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP de sentença que julgou precedente a ação de cobrança movida pelo Banco Bradesco S.A. para condenar a requerida ao pagamento de R$107.945,13 corrigidos com juros de mora de 1% a.m., computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação. Custas e honorários pela requerida fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Por primeiro, de relevo notar que a jurisprudência pátria tem admitido pedido de revisão em sede de contestação, sem a necessidade de reconvenção. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE CHEQUE ESPECIAL, CRÉDITO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO. - PRELIMINAR DE CONEXÃO. Ausente prova mínima da identidade de objeto entre a presente ação de cobrança proposta pelo banco e a ação revisional ajuizada pelo ora recorrente, não há como determinar a conexão entre ambos feitos, notadamente porque nesta já houve sentença, na forma do art. 55 e § 1º, do CPC. Preliminar rejeitada. -
POSSIBILIDADE DE PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. Cabível a revisão das cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido para tanto na contestação, sendo desnecessário, assim, o manejo de reconvenção, conforme jurisprudência desta Corte. Provido o recurso no tópico, para conhecer do pedido revisional
. (...)”. (Apelação Cível, Nº 70083898130, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 30-09-2020) (g.n)

Assim, quanto aos juros remuneratórios pactuados em 16.08.2016, no percentual de 3,10% a.m., não se verifica abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado para o período e modalidade contratada.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, in verbis:
"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”
.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, e da súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos. Logo, mantêm-se os juros remuneratórios pactuados.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020